Tribunal: TJBA
Processo: 8000872-26.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000872-26.2024.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ALBERTO CARVALHO SILVA, KATIUSCE QUEIROZ DE ALMEIDA, LUANA AMERICO OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, CP – DUAS VEZES). AMEAÇA QUALIFICADA (ART. 147, § 1º, CP – DUAS VEZES). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ART. 150, § 1º, CP). CONCURSO MATERIAL. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de Eduardo dos Santos Souza contra sentença que o condenou pela prática de crimes tipificados nos artigos 129, § 13 (por duas vezes), 147, § 1º (por duas vezes), e 150, § 1º, todos do Código Penal, em concurso material, à pena total de 10 (dez) anos de reclusão e 04 (quatro) anos de detenção, em regime inicial fechado. Pleiteia-se, preliminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a absolvição por legítima defesa e atipicidade das condutas de ameaça e violação de domicílio, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, o afastamento do concurso material e a alteração do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se há fundamentos contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do apelante; (ii) se há prova suficiente da materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio em contexto de violência doméstica; (iii) se há hipótese de legítima defesa ou atipicidade das condutas; (iv) se a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e proporcional; e (v) se o concurso material foi corretamente aplicado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prisão preventiva do apelante encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, do histórico de violência doméstica, da periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi (reiteração de agressões, perseguição da vítima e invasão de domicílio), do risco de reiteração delitiva e do fundado temor das vítimas, amparadas por medidas protetivas de urgência. 4. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelos laudos de exame de lesões corporais, que atestaram escoriações e ferimentos nas vítimas, bem como pelos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas Jéssica Santos da Conceição e Damiana Muniz dos Santos e pelos relatos das testemunhas policiais. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência pacífica. 5. A tese de legítima defesa é improcedente, pois o apelante não repeliu agressão injusta, atual ou iminente, mas iniciou e perpetuou atos violentos motivados por ciúmes e sentimento de posse, perseguindo a vítima até a casa de sua mãe. As alegações de atipicidade das condutas de ameaça e violação de domicílio também não prosperam, uma vez que as ameaças de morte foram proferidas em cenário de extrema violência, gerando fundado temor nas vítimas, e a invasão de domicílio ocorreu mediante arrombamento e contra a vontade expressa da proprietária. 6. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma concreta e individualizada, com exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade elevada, conduta social desfavorável, motivação reprovável, circunstâncias agravantes pela prática do crime na presença de criança e terceiros, e consequências que extrapolaram o tipo penal). A aplicação de fração de aumento de um quarto para cada circunstância judicial negativa é admitida pela jurisprudência, desde que devidamente motivada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. O concurso material foi corretamente aplicado, pois as ações de lesionar, ameaçar e invadir domicílio foram praticadas com desígnios autônomos e violaram bens jurídicos distintos (integridade física, liberdade psíquica e inviolabilidade de domicílio), não havendo absorção de um crime pelo outro. O regime inicial fechado foi adequadamente fixado em observância ao art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, em face da pena de reclusão superior a oito anos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso de Apelação desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva mantém-se justificada pela garantia da ordem pública quando demonstrados a gravidade concreta dos delitos de violência doméstica, o histórico de agressões, a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e o fundado temor das vítimas amparadas por medidas protetivas. 2. Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevo probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para embasar a condenação. 3. A dosimetria da pena com exasperação acima do patamar mínimo é admitida quando fundamentada de forma concreta e individualizada em circunstâncias que extrapolem o tipo penal básico, demonstrando maior reprovabilidade da conduta. 4. Aplica-se o concurso material quando as ações delitivas são praticadas com desígnios autônomos e violam bens jurídicos distintos, não havendo hipótese de absorção." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 59, 69, 129, § 13, 147, § 1º, 150, § 1º, e 33, § 2º, alínea 'a'; Código de Processo Penal, art. 312, § 2º; Lei Federal n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp n. 2.092.854/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025; STJ, HC 391.771/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 707.862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região), Sexta Turma, j. 25.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 972.897/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2025; A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000872-26.2024.8.05.0258, provenientes da Comarca de Teofilândia/BA, em que figura como Apelante EDUARDO DOS SANTOS SOUZA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.